Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-85.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016599-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA PAULA ESCANDELARIA - CPF: 176.425.821-53 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVIDADE. JUROS DENTRO DOS LIMITES PRATICADOS NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). A parte autora alegou desconhecimento da modalidade contratual, abuso na taxa de juros, e ausência de transparência. Requereu a nulidade das cláusulas contratuais, restituição em dobro dos valores pagos e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ato ilícito ou abusividade na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; e (
ii
) avaliar a legalidade das taxas de juros aplicadas e da capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modalidade de contrato apresentada, de cartão de crédito consignado com RMC, está claramente estabelecida no contrato
assinado, afastando a alegação de indução em erro ou falta de transparência.

4.
A taxa de juros aplicada, de 4,70% ao mês, está dentro dos limites aceitáveis e próximos da média de mercado para operações similares, segundo dados do Banco Central, não caracterizando abusividade.

5.
A capitalização mensal de juros é permitida, conforme entendimento do STJ (Súmula 539), desde que pactuada expressamente, como ocorre no contrato em questão.

6.
Ausente comprovação de ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, sendo a parte autora plenamente informada sobre a modalidade contratual e seus termos, conforme os elementos de prova constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado que o consumidor foi informado sobre a modalidade contratual e as taxas praticadas.

É permitida a capitalização mensal de juros em contrato de cartão de crédito consignado, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II; Medida Provisória n. 2.170-36/2001; Súmula 539 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; TJ/MT, apelação 0000626-28.2018.8.11.0027, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24/05/2023; TJ/MT, apelação nº 1029364-
25.2022.8.11.0041, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CATARINA PAULA ESCANDELARIA
, contra sentença
(Id.
240167688 – fls. 1/12
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
e
claratória de inexistência de débito com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização p
or dano
s
mora
is, com pedido de tutela antecipada
,
ajuizada
por si contra o

BANCO B
MG S.A.
,
que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente na declaração de nulidade das cláusulas contratuais de Reserva de Margem Consignável (RMC) de cartão de crédito, repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Assegura que
não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato
realizado com a instituição financeira
, afirmando ter firmado um empréstimo consignado tradicional, enquanto o contrato,
na verdade, tratava-se de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC
)

Afiança que a modalidade contratual foi imposta sem a devida transparência, e
“
nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC, tendo em vista que em momento algum a apelante foi informada que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado padrão
”, ainda, “
nunca fez qualquer saque
”.

Afirma que
a taxa de juros aplicada na operação é abusiva, especialmente considerando-se que se trata de uma aposentada com renda fixa e limitada, o que a coloca em situação de vulnerabilidade
, além disso,
os juros
estão
acima da
média de mercado para empréstimos consignados convencionais
realizados à época,
considerando a natureza dos descontos diretamente em sua folha de pagamento, o que reduziria os riscos para o banco.

Aduz ser ilegal a capitalização mensal de juros, conforme a Súmula n. 539 do STJ
, uma vez que não foi expressamente pactuada no contrato.

Assevera que jamais recebeu qualquer cartão de crédito em seu endereço ou as faturas destinadas à amortização do saldo devedor,
o que
reforça que o objetivo do contrato não era claro e, em sua perspectiva, apenas configurava um empréstimo disfarçado, o que viola os princípios do
Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais no sentido de declarar a inexistência
do contrato de empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), com restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, indenização por danos morais
no valor de
R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)

e inversão do ônus
de
sucumbência
.

C
ontrarrazões

de
BANCO B
MG S.A
.
(Id. 240167694 – fls. 1/10), pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
240788691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a apelante,
Catarina Paula
Escandelária
, propôs
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito, cumulada com
n
ulidade
c
ontratual,
r
epetição de
i
ndébito e
i
ndenização por
d
anos
m
orais
contra o
Banco BMG S.A
., alegando que foi
levada
a

erro
quanto à natureza do contrato firmado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, quando, na realidade, aderiu a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Além disso, a
lega

abusividade na taxa de juros, além de práticas que desrespeitariam o Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, da análise detalhada dos autos, verifica-se que o contrato apresentado pelo apelado
,
Banco BMG
S.A.
está claramente formalizado como cartão de crédito consignado com RMC
:

(Id. 240166246 – fls. 1/5).

Constam nos autos, inclusive, os formulários dos saques realizados pela apelante, bem como a taxa de juros aplicável,
no percentual de 4,70% ao mês,
a qual,
de acordo com os dados do Banco Central do Brasil para empréstimos da modalidade, encontra-se dentro do limite aceitável
(Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado)
, no período, de 2,48% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao
).

(Id. 240167651
ao Id. 240167668).

Com efeito, o
c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

Ainda assim, a cobrança de juros em taxa média superior ao praticado no mercado não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto.

À
propósito
:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

2276235
/
RS
, rel
ator
Ministro Raul Araújo
,
DJe
13/06/2023)
.

Assim, a taxa de juros apresentada pelo contrato contestado não
é considerada abusiva se comparada
a

média praticada no mercado, segundo dados do Banco Central, não havendo, portanto, fundamento para a alegação de abusividade.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informam
as taxas de juros mensal
e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.
[...]” (TJ
/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
0000626
-
28
.
2018
.
8
.
11
.
0027, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

In
casu
, nota-se que o contrato firmado traz expressamente a estipulação de juros remuneratórios (
Id. 240166246 – fls. 2)
, além dos encargos moratórios (Item 15), logo, não se visualiza qualquer abusividade no instrumento firmado.

Desse modo,

estão sendo descontados os valores
mínimos
de empréstimos consignados
n
a folha de pagamento da
apelante
, relativos
ao
seu
limite da
Reserva de Margem Consignável,
não podendo
alegar desconhec
imento
,
porquanto está explícito no contrato que
se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Além disso, o apelado demonstrou por meio do contrato assinado
com a
apelante, que se mostra claro,
que
el
a

tinha ciência dos serviços contratados
, bem como acerca da
sua modalidade,
comprovando
os saques realizados.

Deveras, do que se constata dos autos, é que
a
apelante utilizou os benefícios do cartão de crédito disponibilizado, e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsidera
ção

d
a transação bancária.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

[...]
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas
próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“
No julgamento do
REsp
nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição
financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1029364-25.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
,

D
je
14/08/2024)
.

[...]
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu
a
utilização do referido cartão, implicando reconhecer que a Autora tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço e do dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa na Proposta de Cartão de Crédito Consignado a taxa de juros mensal contratada, o Custo Efetivo Total e a Taxa de juros anual.

Se restou
evidenciada a validade da contratação, não há falar em sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque são modalidades contratuais diversas.

Quanto
a
parte não comprova, ainda que minimamente, ter sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1008363-61.2023.8.11.0004,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
13/08/2024
)

[...]
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob
o rito de recurso repetitivo).
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1002416-20.2023.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
06/08/2024)
.

Por conseguinte,
ante a ausência de comprovação de ato ilícito cometido pelo apelado na contratação do c
artão de crédito consignado pela
apelante, ou qualquer abusividade,
e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua
integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024